Tribunal: STF
Processo: ARE 1583735
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ART. 33 C/C ART. 40, VI, E 35, C/C ART. 40, VI, AMBOS DA LEI 11.343/06) - SENTENÇA CONDENATÓRIA - PRELIMINAR DE NULIDADE - SUPOSTA OFENSA AO DISPOSTO NO ART. 203 E 204 DO CPP - INEXISTÊNCIA - PRELIMINAR DE COISA JULGADA - AFASTAMENTO - PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS - CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO 4 DO ART. 33 DA LE111.343/06 - NÃO CONFIGURAÇÃO - AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA PREVISTA NO ART. 40, VI DA LEI 11.343/06 - INVIABILIDADE - RECURSOS IMPROVIDOS.



    - O fato de o MM. Juiz, na audiência de oitiva de testemunhas, fazer a leitura do boletim de ocorrência e do depoimento prestado na fase de inquérito, para posterior ratificação, constitui nulidade relativa, cujo reconhecimento demanda a comprovação do prejuizo para a parte, assim como a necessidade de ser alegada na primeira oportunidade, situações estas que não se verificaram no caso específico dos autos.



    - Ademais, não houve a mera ratificação em Juízo das declarações prestadas na fase inquisitorial, tendo sido oportunizado às partes a ampla defesa e o contraditório. - E de se refutar a preliminar de exceção de coisa julgada quando não demonstrados os elementos autorizadores para tanto, a saber, a identidade de partes, do pedido e da causa de pedir; ocorrendo exatamente o contrário, através da comprovação de que os fatos trazidos a exame são distintos daqueles anteriormente julgados em ação penal antes intentada contra o mesmo acusado.



    - Havendo prova da autoria e materialidade dos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico, deve ser mantida a condenação dos réus, sendo inviável o pretendido pleito absolutório. - Existindo a presença do animus associativo, há de se manter a condenação pela prática do crime previsto no art. 36, caput da Lei 11.343106, qual seja, crime de associação para o tráfico de drogas.



    - O valor do depoimento testemunhal dos policiais militares - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal.



    - Incide, para o réu primário e que não ostenta maus antecedentes, a causa de diminuição do art. 33, § 40, da Lei n° 11.34312006, desde que o acusado não integre organização criminosa ou se dedique às atividades criminosas, situação que não ficou comprovada nos autos.



    - Estando devidamente demonstrada a causa de aumento de pena prevista no inciso VI, do art. 40 da Lei 11.343/06, não há que se falar em afastamento.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO DO TIPO PENAL: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO (SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). DOSIMETRIA DA PENA. BIS IN IDEN. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1248157/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 06/04/2020).  



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 1. O Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual (Súmula 279/STF). Precedente. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1251016/CE - AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 06/04/2020).  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Artigos 33, caput, e 35 da Lei 11.343/2006. 4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 6. Tema 660 da sistemática de repercussão geral. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE 1244158 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 07/04/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 18 de dezembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente